Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes.

2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes

3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado.

4. Agravo de instrumento não conhecido.